Tribunal: TJDFT
Processo: 0701737-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR AOS AUTORES DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL. OCUPAÇÃO MAIS RECENTE, AMPARADA EM QUESTIONÁVEL CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS, SEM AUTENTICAÇÃO DE FIRMA. INVIABILIDADE DE ALTERAR O “STATUS QUO” PROCESSUAL.

I. Rejeitada a preliminar de irregularidade formal articulada em contrarrazões, visto que o endereço do agravante foi corretamente complementado na emenda apresentada ao recurso.
II. Rejeitada a ilegitimidade ativa para o recurso de agravo articulada em contrarrazões, uma vez que o interesse do agravante é claramente demonstrado a partir do contrato de cessão de direitos sobre o imóvel.
III. A matéria devolvida reside na inviabilidade de revogação da liminar reintegração de posse, conferida aos autores da ação principal, que comprovaram a posse e propriedade do imóvel por meio de documentos oficiais, incluindo uma certidão de matrícula que data a aquisição do imóvel em 1982, além da posse contínua e manutenção da propriedade evidenciadas por atos consistentes de cuidado e preservação ambiental.
IV. Foi constatado esbulho caracterizado pela construção não autorizada de um muro alto, que impedia os proprietários (agravados) de acessar e utilizar sua propriedade, sem o conhecimento ou consentimento destes.
V. Em resposta ao esbulho, os proprietários adotaram várias medidas para reafirmar sua posse e buscar reparação legal, incluindo o registro de boletim de ocorrência policial, diálogos com vizinhos para identificar invasores e a solicitação de intervenção policial.
VI. Conforme os artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil, a posse dos proprietários deve ser protegida contra esbulho ou turbação. A posse anterior, a ocorrência de esbulho e a continuação da posse, mesmo turbada, foram claramente demonstradas, satisfazendo os requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse.
VII. A decisão de reintegração de posse, conferida pelo e. Juízo de origem, foi correta, concedida após audiências e verificações, incluindo o uso de drones para inspecionar o imóvel, corroborando as evidências de invasão e uso indevido do imóvel por terceiros.
VIII. Agravo de instrumento desprovido.